Tribunal: TJSP
Processo: 2278016-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278016-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCIO
ROBERTO DE FREITAS DRUMOND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
2
voto número 48.463
HABEAS CORPUS no 2278016-52.2020.8.26.0000
(Proc. no 1524139-39.2020.8.26.0228 - DIPO 4 - São Paulo)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: MARCIO ROBERTO DE FREITAS DRUMOND
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de Marcio Roberto de Freitas Drumond, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois fora preso
em flagrante, acusado da suposta prática do crime de furto;
ressaltando, em resumo, que fora convertida a prisão flagrancial em
prisão preventiva, sem a devida motivação e desnecessariamente; que
o paciente tem direito à liberdade provisória, pois não estão presentes
os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que há que se observar o princípio
da presunção de inocência; que só a prisão em flagrante e a existência
de reincidência não serve para embasar a manutenção do cárcere; que,
também, devido à pandemia do COVID-19, deve o paciente receber a
soltura provisória; que, com a impetração, busca a concessão de liminar
e, ao final, seja concedida a soltura ao paciente, por ilegalidade e
desnecessidade na manutenção do cárcere, com expedição de alvará
de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, ou a
prisão domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 18/75.
A liminar foi indeferida, no despacho de fls. 77/78; as
informações foram prestadas, à fl. 85; e a Procuradoria de Justiça, às
fls. 91/99, opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
3
É o relatório.
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser
conhecida e denegada. Não há que se falar em constrangimento ilegal.
De início, convém salientar que esta Colenda Câmara tem
concedido a liberdade provisória a acusados de crimes como o que ora
se aprecia, quando eles preenchem os requisitos autorizadores de
tal benefício, e quando não coexistem os motivos da real necessidade
da sua segregação, ainda que presos em flagrante (entendimento esse
anterior à edição da Lei no 12.403/11, é bom frisar). Entende-se que a
infração penal imputada ao paciente furto qualificado (cf. fl. 85) não
é considerada de natureza grave, pois seu cometimento prescinde de
violência ou grave ameaça à pessoa, e não prevê penas severas e
longas (TJ, 13a Câm. Crim., HC no 889.291/3-1-00).
Contudo, o presente caso registra peculiaridades que afetam a
decisão do writ. Não há que se falar, neste caso, em ilegalidade na
prisão cautelar, ressaltando-se, desde logo, que não tratamos de
paciente que nunca se vira envolvido em práticas delitivas e
envolvimentos com a Polícia e/ou a Justiça Criminal, no pólo passivo de
ações penais, pois sua vida pregressa assim indica, como bem
destacado já na conversão do flagrante em cárcere preventivo, às
fls. 61/63; no caso, os fatos imputados ao paciente indicam a
necessidade da segregação cautelar para resguardar a garantia da
ordem pública. Ou seja, ele apresenta aparente propensão à violação
das leis penais; não se trata exatamente de indivíduo jejuno em
acusações e condenações por cometimento de delitos, data maxima
venia. Sobre o tema, a jurisprudência já se firmou:- “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
4
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (RT 489/344).
Quanto ao flagrante, este, por certo, por ter sido regularmente
lavrado, foi convertido em prisão preventiva, por impossibilidade
de soltura processual e por serem consideradas insuficientes as
medidas acautelatórias previstas na Lei no 12.403/11. Percebeu a
cuidadosa Juíza a quo, com percuciência, a necessidade de
manutenção do cárcere. E de fato, existem indícios de autoria e
materialidade e provas da materialidade a pesar sobre o acusado,
que fora preso em flagrante delito, repisa-se. Além disso, Marcio
Roberto ostenta vida pregressa que indica que seus comportamentos
inspiram a necessidade de segregação cautelar para a preservação da
ordem pública, a fim de que se impeça a reiteração criminosa,
garantindo que as pessoas de bem tenham seus patrimônios e até suas
vidas poupadas de condutas como a que ora se aprecia, e a vida em
sociedade assim reivindica, na atualidade. Foram corretamente
consideradas
insuficientes
quaisquer
das
outras
medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
bem como presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme
artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como as condições de
admissibilidade, nos termos do artigo 313 do mesmo estatuto
processual penal. E no Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou
registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva,
cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.”
(STJ, HC no 7.316-PE, 6a Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min.
VICENTE LEAL, in RT
764/504). Portanto, não há que se falar,
sequer, em indevida fundamentação na manutenção da prisão do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
5
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado,
o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso
de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996,
pág. 168). E sendo esse o caso deste writ, não se entrevê nenhuma
nulidade ou falta de motivação, na manutenção da prisão, data venia.
Assim, tudo indica que com a prisão estar-se-á garantindo a
ordem pública (evitando-se o cometimento de outros crimes) e a
aplicação da lei penal (não há mínimas garantias que o paciente não se
evadirá do distrito da culpa para evitar o cumprimento de eventual pena
advinda deste feito). Ou seja, a necessidade da custódia cautelar do
paciente perante a sociedade é patente, contrariamente ao aduzido
pela Defesa. Estão, sim, presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal; a soltura para responder livre ao processo
não é possível, tampouco recomendável. Nesse passo, faz-se
necessária a menção de que pesa, inegavelmente em seu desfavor, o
aspecto negativo de possuir outros envolvimentos criminais, com
condenações por outros crimes patrimoniais, sendo reincidente (cf.
F.A. de fls. 41/50), reforçando a necessidade de se manter a prisão,
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que
esse quadro revela a personalidade deturpada do paciente e
conduta social reprovável, além de descaso com a Justiça,
retratando que em meio aberto, certamente, voltará a delinquir. Com
efeito, não se pode tolerar nenhum descuido diante de crime
patrimonial, notadamente diante do paciente que possui outros
processos criminais, devendo o aplicador do direito atentar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
6
esses relevantes traços da personalidade e história do agente,
repelindo a ficção prejudicial à coletividade fruto da idolatria garantista
nociva à compreensão e prevenção merecida pelas pessoas e homens
de bens cuja vida não se pauta por delinquência, cujas circunstâncias,
tais como no caso vertente, fazem emergir a recalcitrância e a
inadaptabilidade para a vida saudável em sociedade, quadro que
aconselha a segregação e que assim devem ser sim considerados para
se aferir com o “pé na realidade” se a eventual liberdade ofereceria ou
não risco à garantia da ordem pública.
Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também
não se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê,
não fora trazida qualquer comprovação de que o paciente se encontra
inserido, efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes recomendações, normas e resoluções do CNJ e
do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do fumus
boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando.
Em decisão monocrática a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro
Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise
mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro
nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades,
inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo
necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva - nos
casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado
de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a,
claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou
ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção da
medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
7
567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o
citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise
epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7)
Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE
de 23/03/2020). Logo, tratando-se de réu que ostenta vida pregressa
reprovável, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção
da segregação cautelar do encarcerado, mesmo diante da situação
pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da
garantia de ordem pública e a futura aplicação da lei penal, pois em
liberdade certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa,
e até se evadir. Assim, observa-se a personalidade do agente voltada à
prática delituosa, com fundamento no art. 313, inc. II, do C.P.P..
Releva
notar,
novamente,
que
a
decisão
proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, pelos fundamentos acima expostos de forma
específica, diante do preenchimento dos requisitos legais necessários a
embasar a necessidade premente da manutenção da segregação
provisória do paciente, não há como se deferir o pedido de liberdade
provisória formalizado na inicial do writ.
Como se vê, é impossível, na data do julgamento deste habeas
corpus, promover a soltura do paciente, mostrando-se indispensável a
manutenção da prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312,
ambos do estatuto processual penal, ainda que observadas as Leis nso
12.403/2011 e 13.964/2019, repita-se. A pretensão deduzida na inicial
fica rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278016-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48.463
8

Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR